Tribunal: TJBA
Processo: 8041777-71.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041777-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SR09 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA COM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PELA RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Discute-se nos autos a competência para processar e julgar execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas, se da vara fazendária com competência em matéria administrativa ou tributária. 2. Embora o procedimento seja regido pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), a natureza do crédito é determinante para fixação da competência, conforme especialização estabelecida pela Resolução TJBA nº 18/2016. 3. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que execuções fiscais de multas administrativas devem tramitar nas varas com competência em matéria administrativa. 4. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8041777-71.2024.8.05.0000, sendo suscitante o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto deste Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA